Tribunal: STF
Processo: RE 1425005
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelos ora recorridos em face da ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO PORTAL DAS AGUAS - AAPA, para “A) declarar que não sendo de interesse dos autores a manutenção como associados da requerida, não estão obrigados ao pagamento das taxas de manutenção por esta cobradas; B) determinar à requerida que, independentemente do pagamento da taxa associativa pelos autores, disponibilize meio para que estes possam pagar, com exclusividade, os valores atinentes à prestação do serviço de fornecimento de água, à manutenção do referido sistema de fornecimento de água e aos gastos com a leitura do hidrômetro, relacionados todos ao poço central e caixa central de água do loteamento” (Vol. 117, fl. 7).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 130, fl. 2):



    “EMENTA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – PRETENSÃO DOS AUTORES DE SE MANTEREM DESLIGADOS DA ASSOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAR TAXAS DE MANUTENÇÃO – INDEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE LOTEAMENTO FECHADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS QUAIS OS AUTORES SE BENEFICIAM – DEVE SER MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MEDIANTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO REFERIDO SISTEMA E DOS GASTOS COM A LEITURA DO HIDRÔMETRO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração pela AAPA (Vol. 139), foram rejeitados (Vol. 141).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 146), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Associação dos Amigos de Bairro Portal das Águas – AAPA sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar a desobrigação das autoras ao pagamento da taxa para a manutenção da associação e, por outro lado, determinar que esta mantenha os serviços referentes ao fornecimento de água, violou o “art. 884 do Código Civil, os princípios do enriquecimento sem causa, da boa-fé objetiva, da igualdade, da solidariedade, da função social da propriedade (artigo 5º, inciso XXIII, CF/88), da socialidade (preâmbulo da CF/88), bem como aos artigos 3º, inciso I e 5º, inciso I, ambos da Constituição Federal” (Vol. 146, fl. 1).



    Aduz, ainda, que deve ser declarada a nulidade do acórdão recorrido, pois afronta a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no Tema 492 da repercussão geral.



    Afirma que não se discute nos autos a taxa associativa, mas sim contribuição para fins de manutenção dos serviços prestados, pois “a compra do imóvel dos recorridos deu-se por meio de contrato padrão, registrado em cartório, quando já instaladas no loteamento todas as benfeitorias e após a criação da associação” (Vol. 146, fl. 7).



    Reforça que “não pretende compelir os Recorridos a fazer parte aos seus quadros de associado, mas sim que eles concorram para o pagamento das despesas que revertem ao seu proveito, de modo direto e indireto, em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa” (Vol. 146, fl. 8).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 492 da repercussão geral (Vol. 147).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 151), alegando que houve aplicação equivocada do Tema 492 da repercussão geral, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem, em juízo de retratação, declarou prejudicado o Agravo Interno (Vol. 154, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



     



    O acórdão recorrido está em conformidade com a decisão do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911-RG (Tema 492, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/4/2021), que fixou tese no sentido de que:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    O acórdão encontra-se assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo.



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16).



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    Acresça-se que o Tribunal de origem, na presente hipótese, assentou que (Vol. 130, fls. 6-7):



    “No caso dos autos, entretanto, não há provas de que o loteamento seja fechado e de que exista um fornecimento de serviços de segurança, manutenção, conservação e de melhoramentos, que beneficiem os moradores.



    Destarte, não sendo de interesse deles a manutenção como associados da requerida, não estão obrigados ao pagamento das taxas de manutenção, devendo ser mantida a condenação da ré à prestação dos serviços de fornecimento de água mediante contraprestação pelos autores que deverá incluir as despesas com manutenção do referido sistema e dos gastos com a leitura do hidrômetro. 



    Feitas essas considerações, a r. sentença de fls. deve ser mantida, nos termos em que foi lançada”.



    Logo, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela instância de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 13.465/2017), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável nessa sede recursal, por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo o qual Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente